Tribunal: TJBA
Processo: 8019085-80.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019085-80.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO ROMAO

APELADO: JOSE AUGUSTO DE SOUSA TERENCIO

Advogado(s)
:
JOSE AUGUSTO DE SOUSA TERENCIO, MARIA CLARA ROCHA TERENCIO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA DE CONTESTAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL EFETIVADO. PURGAÇÃO DA MORA EM DATA ANTERIOR À APREENSÃO DO VEÍCULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA D
O BANCO AUTOR
. NECESSÁRIA MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. CONDUTA DA RÉ QUE EQUIVALE AO RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO. ARTIGO 487, III, A, CPC. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
MODIFICAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO. CONDIÇÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO
INDENIZATÓRIA
EM RELAÇÃO BANCO.
RECURSO
CONHECID
O

E
PARCIALMENTE
PROVID
O
.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM
CONHECER E
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.